Tribunal: TJDFT
Processo: 0739553-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RENDA DO PAI CONJUNTA COM NOVA COMPANHEIRA. VALOR REDUZIDO.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. O dever de sustento constitui dever de ambos os genitores (art. 1.566, IV, do Código Civil - CC).
3. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor.
4. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social e a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se baseia o binômio necessidade-possibilidade.
5. A decisão recorrida arbitrou os alimentos provisório considerou a renda conjunta do pai com sua nova companheira. A princípio, o agravante não recebe sozinho tais valores a título de rendimentos.
6. Diante do quadro fático, considerada a realidade financeira do alimentante, os alimentos provisórios devem ser fixados em 110% do salário mínimo.
7. Quanto ao pedido para que pague R$ 1.242,31, por meio do cartão Sodexo, o pleito deve ser indeferido para preservar o melhor interesse da menor; os seus gastos não são exclusivamente de alimentos e o cartão é intransferível.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.